Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001476-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
AGRAVADO: ALEXANDRE KREWER
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTRO(S), com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Ação de Obrigação de Fazer proposta por ALEXANDRE KREWER, determinou-lhes o pagamento da importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais à título de aluguel.
Para tanto, os agravantes insistem que a instabilidade do terreno e as consequentes rachaduras apresentadas no imóvel do apelado não guardam relação com a qualidade da execução do empreendimento, mas sim com o sobrepeso causado pelas sucessivas edificações erguidas pelos próprios condôminos, ao arrepio de qualquer autorização ou mesmo de projeto.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, envolvem a decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como bem dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da tutela liminar.
É que, não bastasse a fundada controvérsia que paira sobre a questão da qualidade da obra executada pelas agravantes, a interdição do imóvel do agravado ainda recomendaria a manutenção da decisão agravada, sob a ótica do periculum in mora inverso.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora